Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. A embargante, em suma, aduz omissão no acórdão, à míngua do enfrentamento da tese defensiva lançada no recurso inominado relativa à extinção da obrigação, em função da realização de acordo entre os autores/embargados e codevedor solidário.
3. Contraminuta aos embargos de declaração oferecida no ID 67957492.
III – Questões em discussão.
4. O propósito recursal diz respeito à verificação de eventual omissão no acórdão embargado.
IV – Razões de decidir.
5. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
6. Com razão. A matéria devolvida por meio de recurso inominado (ID 64577959 – p. 4/7) discorreu especificamente sobre a extinção da obrigação em face dos codevedores solidários, haja vista a celebração de transação, nos termos do art. 844, §3o, do Código Civil, argumentação esta hábil a infirmar, em tese, a conclusão do vergastado acórdão.
7. Dispõe o art. 844, § 3o, do CC, que, se houver transação entre um devedor solidário e seu credor, a dívida em relação aos codevedores é extinta.
8. Na espécie, inconteste a solidariedade entre as rés, integrantes da cadeia de fornecimento, bem como a realização de acordo entre os autores e a parte ré REAL APARTMENTS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. (ID 64577933), ficando estipulada a obrigação de pagar quantia certa (R$ 5.000,00).
9. Dessa maneira, com apoio na legislação de regência, tem-se por extinto qualquer encargo, em face da ré/embargante, cuja causa de pedir seja concernente ao episódio sub judice, sob pena de os autores auferirem dupla compensação com fundamento no mesmo fato gerador, acabando por implicar enriquecimento ilícito. Decerto, não se pode descurar a autonomia de transigir, com seus reflexos jurídicos decorrentes. Aliás, não outro é o entendimento deste colegiado, senão vejamos: Acórdão 1811889, 0713457-65.2023.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.
V – Dispositivo.
10. Embargos conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar vício de omissão, dando-se provimento ao recurso inominado, para reformar a sentença de ID 64577945 e julgar improcedentes os pedidos em relação à embargante.